Tribunal: TJPA
Processo: 0806818-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806818-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806818-65.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

GIOVANY FARIAS DO NASCIMENTO, OAB/PA 30.930

PACIENTE: ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE MÃE DO RIO
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA. POUCA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM.

1.

EM VISTA DA NATUREZA EXCEPCIONAL DA PRISÃO PREVENTIVA, SOMENTE SE VERIFICA A POSSIBILIDADE DA SUA IMPOSIÇÃO QUANDO EVIDENCIADO, DE FORMA FUNDAMENTADA E COM BASE EM DADOS CONCRETOS, O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AINDA, SOMENTE DEVE SER MANTIDA A PRISÃO ANTECIPADA QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA, NOS TERMOS PREVISTOS NO ARTIGO 319 DO CPP.

2. NÃO OBSTANTE TENHA A AUTORIDADE COATORA FEITO MENÇÃO A ELEMENTOS CONCRETOS DO CASO QUE DEMONSTREM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, VERIFICA-SE QUE A QUANTIDADE DAS DROGAS LOCALIZADAS – 46,8G DE MACONHA – NÃO SE MOSTRA EXACERBADA, O QUE PERMITE CONCLUIR QUE A POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO NÃO PODE SER TIDA COMO DAS MAIS ELEVADAS. TAIS CIRCUNSTÂNCIAS, SOMADAS AO FATO DE NÃO HAVER NOS AUTOS NOTÍCIAS DE QUE O RECORRENTE RESPONDA A OUTRAS AÇÕES PENAIS, SENDO, A PRINCÍPIO, PRIMÁRIO, INDICAM A PRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

3 - ASSIM, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CULPABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE A PRISÃO PREVENTIVA É UMA MEDIDA EXTREMA, ENTENDO QUE DEVE SER CONVERTIDA EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP), A SEREM DETERMINADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 20 de junho de 2023 e término no dia 22 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 22 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA FILHO,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Mãe do Rio/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800332-80.2023.814.0027, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/13, ID nº 13885409), em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/04/2023,
por ter sido encontrado em uma roda de pessoas com o porte de um pouco mais de 43 gramas de maconha, ressaltando que o réu é réu primário, possui residência fixa, declarou ter renda por intermédio da realização de bicos (freelancer) e possui bons antecedentes criminais. Ressalta-se que no momento da abordagem pessoal, consigo só fora encontrada a quantidade supracitada, ademais, outra pessoa foi presa no local, e, na residência deste Antônio Osvaldino, foi apreendido outro material em outras quantidades, e, inclusive, drogas de outros gêneros.

Assim, com o intuito de demonstrar constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente, o Impetrante alega, em síntese: i) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; ii) presença de requisitos pessoais favoráveis; iii) aplicabilidade de medida cautelar mais branda; iv) filhos menores de 12 (doze) anos.

Coube-me a distribuição
.

Deneguei
a liminar às fls. 68/69, ID nº 13913364, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

84/85, ID nº 14215884), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Consta nos autos que no dia 22/04/2023, por volta de 00h30min, após informações e características de que havia um indivíduo foragido no estabelecimento denominado Bar da Loira, neste município, a guarnição policial e agentes da polícia civil se deslocaram até o rescindo e lá avistaram quatro homens em uma mesa, dentre eles o ora paciente Antonio Edivaldo Rufino de Souza Filho; e após revista, foi encontrado com ele 15 (quinze) trouxas de substância semelhante à maconha prensada, com peso aproximado de 46.8 gramas. Segundo relatou os policiais, no ato da abordagem, o acusado declinou que estava ali comercializando drogas as quais houvera comprado do “Cobra”, posteriormente qualificado como Antonio Osvaldino Nunes Lopes, segundo indiciado.

- Quanto à situação processual, os autos seguiram para o Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação de prisão formulado pela defesa do acusado Antonio Edivaldo Rufino de Souza Filho e também por Antonio Osvaldino Nunes Lopes.

- O alargamento da medida cerceadora de liberdade justifica-se em razão da gravidade concreta do fato apurado, que abalou a ordem pública local, bem como ante a necessidade de resguardar a garantia da aplicação da lei penal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 87/97, ID nº 14479756), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Conforme relatado, busca-se, com o presente recurso, a revogação da segregação preventiva do paciente.

Verifica-se que o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva no dia 23/04/2023, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Extrai-se dos autos que no dia 22.04.2023, a polícia militar operando em ronda, percebeu um indivíduo com características de um suspeito foragido, durante a abordagem e revista pessoas, o indivíduo foi identificado com
ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA FILHO
e com ele foi encontrado 15 (quinze) trouxas de substancia análoga a maconha prensada pesando aproximadamente 46.8 gramas, o flagrado confessou que comercializava os entorpecentes e indicou
ANTONIO OSVALDINO NUNES LOPES
como seu fornecedor, indicando ainda o endereço de ANTONIO OSVALDINO, ato continuo, a guarnição da polícia diligenciou até o local, e após autorização do Sr. ANTONIO OSVALDINO, a polícia adentrou no local e logrou êxito em apreender no interior da residência, dentro de uma mochila, 72 invólucros de substancia análoga a “OXI”, com peso aproximado de 18.7 gramas, 06 trouxas de substancia análoga a maconha, um tablete de substancia análoga a maconha prensada pesando aproximadamente 344,6 gramas, uma balança de precisão , uma arma de fogo estilo “bufete”, a quantia de R$ 622,00 e um celular da marca GALAXY SANSUNG cor vermelha, motivo pelo qual foram conduzida para a delegacia de polícia.

Acrescente-se que durante a abordagem policial o flagrado
ANTONIO OSVALDINO NUNES LOPES
confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

Assim, constando nos autos os documentos exigidos na legislação penal, bem como, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o auto de prisão em flagrante comporta homologação.

Antes que tudo, tenho que, havendo indícios de que se cuida de tráfico de entorpecentes, a custódia se revela necessária, face a perturbação que tais delitos atentam contra a ordem pública, além de comprometer fortemente a saúde pública, eis que tem como público-alvo crianças e adolescentes em pleno estágio de desenvolvimento físico e mental.

Por outro lado, a espécie de droga aprendida com os indiciados maconha e OXI, está inserida entre as mais deletérias ao organismo humano.

Acrescente-se que em pequenas cidades como é o caso de Mãe do Rio, o tráfico de entorpecentes reveste-se de enorme gravidade, considerando que as famílias não dispõem de recursos para tratamento na rede particular, nem o município oferece alternativas de tratamento aos dependentes que, não raro, sucumbem ao vício.

Justificável, portanto, a custódia dos elementos que abdicam de encontrar um trabalho honesto e optam pelo dinheiro fácil obtido à custa da desgraça alheia. Face ao exposto, a custódia do preso torna-se, mais que recomendável, necessária para garantia da ordem pública. (...)”.

O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o artigo 319 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva foi imposta tão somente com base na ocorrência do crime de tráfico de drogas e, não obstante a autoridade coatora tenha feito menção a elementos concretos do caso apto a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública, verifica-se que a quantidade de droga apreendida – 46,8g de maconha – não se mostra exacerbada, e que não foi indicado nenhum motivo contemporâneo entre a data do decreto prisional e o dia atual, a fim de justificar a medida extrema, o que acaba por demonstrar a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas impostas.

Tais circunstâncias, somadas ao fato de não haver nos autos notícias de que o paciente responda a outras ações penais, sendo, a princípio, primário e com bons antecedentes, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, RATIFICADA A LIMINAR
. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Na espécie, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, deteve-se o Juízo de piso a fazer ilações acerca da gravidade abstrata do crime de tráfico, a mencionar a prova de materialidade, os indícios de autoria e a invocar a quantidade de entorpecentes apreendidos, o que não autoriza a medida extrema de prisão, sobretudo porque se está diante de 11,71g (onze gramas e setenta e um centigramas) de maconha, 17,55g (dezessete gramas e cinquenta e cinco centigramas) de crack e 16,46g (dezesseis gramas e quarenta e seis centigramas) de cocaína. 3. Habeas corpus concedido, ratificada a liminar.
(STJ,
HC 600.854/SP
, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/9/2020).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO
. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312
do
CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. Caso em que o paciente foi beneficiado com a liberdade provisória, mas a prisão foi novamente decretada pelo Tribunal sem apontar elementos concretos ou excepcionais, além de aspectos inerente à materialidade autoria. Ademais, a própria Corte revisora reconheceu que o paciente é primário e as quantidades drogas apreendidas (62,2g de cocaína e 10,3g de crack e 4,5g de maconha), somente, não podem ser consideradas relevantes para justificar o total cerceamento da liberdade do réu. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedentes. 4. Habeas corpus concedido para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao paciente.
(STJ,
HC 554.940/SP
, R
el. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 9/3/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DROGAS ILÍCITAS. ILEGITIMIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME DE DROGAS. RÉU PRIMÁRIO. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO, SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO
. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o ora agravado foi preso em flagrante na posse de 371g de cocaína e de arma de fogo de uso permitido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, e as instâncias ordinárias consideraram que sua prisão preventiva seria imprescindível para garantir a ordem pública em função da gravidade abstrata do delito da lei de tóxicos. 2.
Ocorre que, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum libertatis, pois não se percebe que o paciente esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, investigado por crimes de perigo meramente abstrato e que não envolvem violência ou grave ameaça contra pessoa.
3. Desse modo, o
aparente cometimento dos delitos, por si só, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva
. 4. Sobre a gravidade concreta do crime de drogas, colhem-se diversos julgados, de ambas as turmas especializadas em Direito Penal, dos quais se depreende que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão de que o réu apresenta periculum libertatis. 5. Ademais, o reconhecimento de que os supostos crimes não envolvem violência ou grave ameaça reforça a necessidade de relaxamento da custódia. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo MPF, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 728726 GO 2022/0070108-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Assim, em que pese a gravidade concreta do delito perpetrado, restou deficientemente fundamentado o decreto preventivo quanto aos pressupostos que autorizam a segregação provisória.

Vale lembrar, que é entendimento pacífico nas Cortes superiores que a simples invocação da gravidade abstrata dos delitos não revela motivação suficiente para autorizar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, quando não apontada a sua concreta necessidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -, o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. (...)”
(STJ – Sexta Turma - RHC 152.009/BA - Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – Julg. 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

E ainda:

HABEAS CORPUS CRIME – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO - CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA - INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO QUE NÃO SE PRESTA A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE NULA POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA.
(TJ-PR - HC: 00769361620218160000 Ponta Grossa 0076936-16.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Renato Naves Barcellos, Data de Julgamento: 31/01/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/02/2022).

Importante salientar que, com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (42,11 G DE MACONHA). PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS. RISCO DE REITERAÇÃO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NO CASO CONCRETO E DE GRAVIDADE CONCRETA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 663208 MT 2021/0129404-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2021).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ACUSADO REINCIDENTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (20,2G DE MACONHA). CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
(STJ, HC 740491 SP 2022/0134219-2 – Decisão Monocrática, Relator Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 11/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança
.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
ANTONIO EDIVALDO RUFINO DE SOUZA FILHO, brasileiro, natural de São Miguel do Guamá/PA, autônomo, em união estável, filho de Antônio Edivaldo Rufino de Souza e Maria Helena Pereira, nascido em 11/11/2002, RG nº 9888392 SSP/PA, CPF nº 101.684.922-29,
residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, nº 274, bairro Centro, CEP: 65.289-000, Mãe do Rio/PA,

conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em favor do paciente, devidamente fundamentada, desde que demonstrada concretamente sua necessidade.

Serve a presente decisão como ofício.

É como voto.

Belém, 23/06/2023